Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-37.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026956-37.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA - CPF: 014.032.527-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO RECONHECIDOS –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, o ente estadual sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, contradição e obscuridade.

Diz que o v. acórdão não analisou as provas carreadas nos autos, que demonstram o equívoco do ato administrativo e a arbitrariedade do Procon em aplicar severa multa em caso isolado e pontual.

Acentua que o acórdão não especificou de maneira pormenorizada de que forma foram sopesados os critérios previstos no art. 57, do CDC, e, por consequência, os princípios da razoabilidade proporcionalidade.

Indica o judiciário se omitiu frente a uma conduta irrazoável do exercício do Poder de Policia da embargada.

Pontua que o acórdão foi omisso quanto a desconsideração das atenuantes.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id.
128464152]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. “É do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.” (TJ-MT 10158009820198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021)

3. “Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.” (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, contradição e obscuridade.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação, senão vejamos:

“Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar o processo administrativo nº 0411-027.739-0, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Com efeito, verifica-se que o processo administrativo nº 0411-027.739-0 teve origem em fiscalização realizada pelo PROCON, no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa Apelante, onde foi constatado pelo Fiscal de Defesa do Consumidor que o estabelecimento descumpria o previsto na legislação consumerista, ocasião em que se lavrou o Auto de Infração nº 2011.0430.

Devidamente notificada, a empresa Apelante apresentou impugnação dentro do prazo legal.

Sobreveio decisão administrativa, a qual indicou ser evidente a prática infrativa à legislação consumerista cometida pelo autuado/apelante, julgando subsistente o Auto de Infração nº 2011.0430, lavrado em 23/11/2011, culminando na imposição de multa nos termos do art. 56, I, da Lei 8.078/90 e art. 18, I do Decreto Federal nº 2.181/97.

Ainda houve a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos art. 24 a 28 do Decreto 2.171/97.

Por tratar-se de 10 (dez) infrações distintas, ao invés de aplicar uma pena para cada infração, levou-se em consideração a pena base atribuída a uma delas, para ao final acrescentar a dose de 1/3 (um terço), conforme disposto no art. 8, §3º, da Instrução Normativa SETEC/PROCON nº 01/2005.

Considerando a gravidade da infração cometida, que lesou o direito dos consumidores em geral, ao colocar no mercado de consumo serviços inadequados que não atendem as normas de prestabilidade; considerando a vantagem auferida pelo Autuado/Apelante com a prática infrativa que não pôde ser mensurada e; considerando a condição econômica que não apresentou seu faturamento bruto, fixou-se a multa em R$235.212,44 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos).

Ora, verifica-se que a decisão administrativa supramencionada mostra-se suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à sanção administrativa, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e ampla defesa.

(omissis)

Não obstante a isso, se observa que a multa aplicada no processo administrativo se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ocorrendo na fundamentação da penalidade a dosimetria da multa, sendo observado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado. (...)”

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo dos embargantes com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

No que tange o prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).
”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022